Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1005099-32.2017.8.11.0041
APELANTE: N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
APELADO: GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES
Vistos etc.
N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP ao interpor recurso, requereu o parcelamento das custas do preparo.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que “[...] não consegue suportar o ônus do pagamento do preparo em uma única parcela, a qual perfaz o montante de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), sem que acarrete prejuízos a mesma [...]” (Sic. ID no 108895974), razão pela qual requereu o parcelamento do preparo, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do CPC/15.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça ou parcelamento das custas é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID no 107719956), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral atualizado.
Com efeito, de se destacar que a despeito de a apelante ter juntado o relatório de pendencias financeiras de ID no 108895975, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.
Destarte, inviável o acolhimento do seu pedido.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora